Tribunal: TJDFT
Processo: 0722558-89.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. VALOR IRRISÓRIO. NÃO VERIFICADO. FLEXIBILIZAÇÃO DA ORDEM PREFERENCIAL. INAPLICABILIDADE. OMISSÕES. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
1. O vício da omissão deve ser considerado quando o juiz ou tribunal omite-se em relação a ponto sobre o qual deveria pronunciar-se. Isto não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações das partes, nem a rebater todos seus argumentos, mesmo sob a perspectiva do Novo Código de Processo Civil, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, desde que sejam apreciadas as teses capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
2. Tem-se, destarte, por não fundamentada a decisão, nos termos do art. 489, §1o, do Código de Processo Civil, dentre outras hipóteses, o decisum que “não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotado pelo julgador” (inciso IV), ou então o julgado que deixa de “seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento” (inciso VI).
3. Da leitura das razões recursais, contudo, é nítida a intenção do recorrente em rediscutir teses já apreciadas por ocasião do julgamento do agravo de instrumento, evidenciando, unicamente, a sua irresignação com a conclusão adotada pelo Órgão Julgador.
4. Não há como acolher a tese de que o valor penhorado deveria ser liberado porque insuficiente para o pagamento das custas do processo. Conquanto o presente recurso se limite ao aludido valor, não há como deixar de apreciar a questão tendo em conta os demais bens já constritos no processo.
5. Significa dizer que o dinheiro penhorado não responderá de modo isolado pela dívida exequenda e, portanto, acrescido do fruto da alienação dos bens móveis também penhorados é que servirá para a quitação das despesas processuais, razão pela qual inaplicável, no caso, o disposto no art. 836 do CPC.
6. Em regra, deve-se priorizar a ordem legal de penhora prevista no art. 835 do CPC, em que se confere especial importância ao dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira. Embora, em tese, possível a flexibilização de tal regra, não há nos autos elemento que indique motivo suficiente para a alteração do rol preferencial disposto em lei.
7. Recurso conhecido e desprovido.